Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0737829-31.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Agravada(s): A. D. S. R. E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO ========= Em atenção do previsto no art. 178, inciso II[1], do CPC, dê-se vista ao MPDFT, em razão do envolvimento de interesse de menor, para se manifestar no presente recurso. Cumpra-se. Int. Após, venham conclusos para apreciação. Brasília, 03 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.